Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700833-89.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: LUANA MARIA QUERINO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: PAULO PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A, contra acórdão de ID – 23772630. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24151328. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LUANA MARIA QUERINO DOS SANTOS representada por PAULO PEREIRA DE CARVALHO , para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator